Tribunal: TCU
Processo: 022.278/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico realizado para a contratação de serviços de limpeza, conservação, jardinagem, recepção, copeiragem, carregamento, operador de reprografia, auxiliar de manutenção predial e operador de áudio e vídeo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Gelu Serviços de Divulgação de Marcas e Imagens Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90001/2024, realizado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IF/GO), para a contratação de serviços de limpeza, conservação, jardinagem, recepção, copeiragem, carregamento, operador de reprografia, auxiliar de manutenção predial e operador de áudio e vídeo, com entrega de material e equipamentos, a serem executados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. revogar a medida cautelar proferida por meio do Despacho do Relator à peça 42 e referendada por meio do Acórdão 2626/2024-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IF/GO) acerca das seguintes ocorrências identificadas no Pregão Eletrônico 90001/2024: 9.3.1. ausência de critérios objetivos de julgamento de propostas que tenham contemplado preços inferiores aos orçados pela Administração para a soma dos itens de salário e auxílio-alimentação, conforme entendimento constante do Acórdão 1207/2024-TCU-Plenário ; 9.3.2. ausência de motivação fundamentada na análise dos recursos interpostos pela empresa Gelu Serviços de Divulgação de Marcas e Imagens Ltda. contra a desclassificação de suas propostas nos Grupos 6, 7 e 11, em afronta ao princípio da motivação, disposto nos arts. 5o e 165, § 2o, da Lei 14.133/2021; 9.4. enviar cópia desta deliberação ao IF/GO, à empresa CWF Brasil Serviços Eireli e à representante; 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno/TCU.